Tribunal: TJBA
Processo: 8103010-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103010-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REIENE SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 385 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a legitimidade da negativação em cadastro de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. A Apelante alegou não ter contratado o serviço que originou o débito inscrito em 10.12.2021, no valor de R$ 686,15 (seiscentos e oitenta e seis reais e quinze centavos).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes decorreu de relação jurídica válida entre as partes; e (ii) saber se, à luz da Súmula 385 do STJ, o dano moral é cabível diante da preexistência de outras inscrições legítimas.

III. Razões de decidir

4. A Operadora de Telefonia não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar ilegíveis telas internas de seu sistema operacional, desacompanhadas de contrato assinado ou de outros documentos.

5. A ausência de prova da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e da ilicitude da negativação realizada.

6. Restou demonstrada, contudo, a existência de outras inscrições anteriores válidas em nome da Apelada, o que afasta, nos termos da Súmula nº 385/STJ, o dever de indenizar por danos morais.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios são devidos por ambas as partes, devendo incidir sobre o valor atribuído à causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência do débito; (ii) determinar a exclusão da inscrição perpetrada e (iii) fixar a sucumbência recíproca, com honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade para a parte apelante.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação do serviço afasta a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A existência de outras inscrições anteriores e legítimas em nome do consumidor afasta o dever de indenização por dano moral. 3. Verificada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser repartidos proporcionalmente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 86; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.386.424/MG, 2ª Seção, j. 14.10.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 746.784/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.03.2018; TJBA, Apelação nº 8052362-58.2019.8.05.0001, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 18.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8103010-37.2022.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante REIENE SANTANA DOS SANTOS e como Apelada OI MÓVEL S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA